Tribunal: STJ
Processo: 2083998-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844059 - SP (2025/0023803-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SERVIÇO
MUNICIPAL
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA
ADVOGADOS
: CARLA ADRIANA BASSETO DA SILVA - SP119680
ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO - SP187028
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADOR
: JOÃO LUIZ DE SIQUEIRA QUEIROZ - SP126879
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA – CDA. VÍCIO INSANÁVEL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA. ILEGALIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Na hipótese em que a Certidão de Dívida Ativa – CDA cita legislação
2.
estranha aos créditos cobrados na execução fiscal, não é permitida a
emenda nem sua substituição. Precedentes.
No caso dos autos, o órgão julgador
registrou a ausência de
3.
a quo
indicação da legislação que individualiza a cobrança e o fato de o
lançamento ter sido realizado com apoio em lei revogada, mas permitiu
a substituição ou emenda da CDA, o que contraria a jurisprudência deste
Tribunal Superior e permite o provimento do recurso especial para
reconhecer a nulidade do título executivo.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA51404804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 13b479b2-ffb8-43d4-8fc2-9b2d994063b8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 13b479b2-ffb8-43d4-8fc2-9b2d994063b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844059 - SP (2025/0023803-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SERVIÇO
MUNICIPAL
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA
ADVOGADOS
: CARLA ADRIANA BASSETO DA SILVA - SP119680
ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO - SP187028
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADOR
: JOÃO LUIZ DE SIQUEIRA QUEIROZ - SP126879
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA – CDA. VÍCIO INSANÁVEL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA. ILEGALIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Na hipótese em que a Certidão de Dívida Ativa – CDA cita legislação
2.
estranha aos créditos cobrados na execução fiscal, não é permitida a
emenda nem sua substituição. Precedentes.
No caso dos autos, o órgão julgador
registrou a ausência de
3.
a quo
indicação da legislação que individualiza a cobrança e o fato de o
lançamento ter sido realizado com apoio em lei revogada, mas permitiu
a substituição ou emenda da CDA, o que contraria a jurisprudência deste
Tribunal Superior e permite o provimento do recurso especial para
reconhecer a nulidade do título executivo.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA50743155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:25
Código de Controle do Documento: 7ad6211d-ef6f-4141-a6c3-3e3d6ee6ce2a

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA
contra decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio em entendimento
jurisprudencial, deu provimento ao recurso especial do Município de
Santo André/SP para reconhecer a nulidade de Certidão de Dívida Ativa
- CDA, na parte em que cobra débitos relacionados às tarifas de água e à
taxa de remoção e destinação de resíduos sólidos.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 193/207):
Não restaram preenchidos os pressupostos relativos ao Recurso
Especial [...] o escopo do recurso apresentado esbarra
frontalmente ao disposto na Súmula 7 do STJ [...] o Agravo Em
Recurso Especial não comporta provimento [...] esta Corte de
Justiça solidificou entendimento acerca da configuração de
litigância de má-fé quando da interposição de recursos com fito
procrastinatório, onde se pretende a mera rediscussão do quanto já
apreciado [...] a manutenção da decisão recorrida é medida que se
impõe, ante a absoluta ausência de argumentos e elementos hábeis
a produzir a pretensa reforma [...] todos os aspectos cotejado pelo
Agravado, no bojo do Agravo em Recurso Especial já foram
apreciados e reapreciados, não cabendo mais qualquer discussão
acerca da matéria. Apesar do exaurimento, o agravado ainda
insiste em rediscutir questões já apreciadas. O acórdão merece ser
mantido integralmente, por seus próprios fundamentos, posto que
é irrepreensível [...] as razões recursais, ao insistir em abordar a
indigitada nulidade das CDAS, muito embora tal aspecto já tenha
sido devidamente afastado, denotam nitidamente o escopo de
revolver as provas dos autos [...]o agravado não logrou êxito em
demonstrar a nulidade das CDAs, haja vista que os títulos
preenchem todos os requisitos estabelecidos no artigo 2o e 6o da
lei 6.830/80, bem como no artigo 202 do CTN, o que ficou
reconhecido tanto no bojo da sentença quanto no bojo do acórdão.
Sem impugnação pela parte agravada (fl. 214).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50743155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:25
Código de Controle do Documento: 7ad6211d-ef6f-4141-a6c3-3e3d6ee6ce2a

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida, pois o delineamento fático descrito no
acórdão recorrido informa que houve erro na legislação indicada na
Certidão de Dívida Ativa – CDA e, por isso, permite a análise da
questão recursal sem a necessidade de reexame fático-probatório.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está
consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 96/109):
No presente caso, contudo, verifica-se equívoco na identificação
da legislação aplicável.
Em relação às tarifas de água, a CDA não identificou
corretamente as normas municipais que individualizam a
cobrança, já em relação à taxa de remoção e destinação de
resíduos sólidos, consignou-se lei já revogada (LM no 8151/2000),
aliás, como reconhecido pela agravada.
Na espécie, a taxa de serviço é exigida com base na LM no 9.439
/12, que disciplina a taxa de remoção e destinação de resíduos
sólidos.
Logo, impositiva aplicação do que restou assentado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.045.472/BA, Tema 166 (Súmula 392/STJ),
permitindo a substituição dos títulos executivos, por remanescer
erro forma ou material: A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
[...]
Por fim, conforme anteriormente remarcado, as irregularidades
formais e materiais das CDAs podem ser sanadas pela Semasa por
meio de emenda ou substituição das Certidões de Dívidas Ativas,
com fulcro no art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
Sendo assim, é de rigor a reforma parcial da decisão agravada,
para determinar a substituição das CDAs, permitindo à Autarquia
a correta indicação da legislação de regência.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA50743155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:25
Código de Controle do Documento: 7ad6211d-ef6f-4141-a6c3-3e3d6ee6ce2a

Como registrado na decisão monocrática, na via do recurso
especial, geralmente, não é adequada a verificação dos requisitos de
validade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, na medida em que essa
providência caracteriza exame de prova (
: AgInt no AREsp n.
v.g.
2.591.892/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Não obstante, na hipótese em que o acórdão recorrido descreve,
suficientemente, a situação fático-probatória, é adequada a análise da
questão, como no caso, em que está firmada a premissa de que a CDA
faz menção à legislação estranha à natureza dos créditos em cobrança na
execução fiscal.
Com efeito, embora a Fazenda Pública possa substituir a CDA até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, como enuncia a Súmula 392 do STJ e nos termos da
tese definida pela Primeira Seção no REsp n. 1.045.472/BA, repetitivo
(tema 166), se o exame do título executivo revela vício nos requisitos
necessários ao ato do lançamento de crédito tributário ou não tributário,
ou no termo de inscrição em dívida ativa (arts. 142 e 144 do Código
Tributário Nacional – CTN, combinado o art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n.
6.830/1980), não se pode permitir a emenda nem a substituição.
Nessa linha, entre outros: REsp n. 1.873.394/PE, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
6/10/2022
; AgInt no REsp 1.872.811/SP, relator Ministro Gurgel de
11/11/2022
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
22/11/2022
20/12/2022
AgInt nos EAREsp n. 2.144.904/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.
18/2/2025
21/2/2025
No caso específico dos autos, o recurso especial da municipalidade
foi provido, no que se refere às tarifas de água e à taxa de remoção e
destinação de resíduos sólidos cobradas na EF n. 06.2019.8.26.0554,
tendo em vista a descrição do órgão julgador
(ausência da
a quo
Documento eletrônico VDA50743155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:25
Código de Controle do Documento: 7ad6211d-ef6f-4141-a6c3-3e3d6ee6ce2a

legislação que individualiza a cobrança e lançamento com apoio em lei
revogada”) revelar vício no próprio ato de lançamento dos créditos em
cobrança.
No contexto, portanto, deve ser mantida decisão agravada, com o
provimento do recurso especial para reconhecer a nulidade da Certidão
de Dívida Ativa, na parte em que cobra débitos relacionados às tarifas
de água e à taxa de remoção e destinação de resíduos sólidos cobradas
na EF n. 06.2019.8.26.0554.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:25
Código de Controle do Documento: 7ad6211d-ef6f-4141-a6c3-3e3d6ee6ce2a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.059 / SP
Número Registro: 2025/0023803-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15067670620198260554
20240000652862
20240000782830
20839988920248260000
2083998892024826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADOR : JOÃO LUIZ DE SIQUEIRA QUEIROZ - SP126879
AGRAVADO
: SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRÉ - SEMASA
ADVOGADOS
: CARLA ADRIANA BASSETO DA SILVA - SP119680
ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO - SP187028
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRÉ - SEMASA
ADVOGADOS
: CARLA ADRIANA BASSETO DA SILVA - SP119680
ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO - SP187028
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADOR : JOÃO LUIZ DE SIQUEIRA QUEIROZ - SP126879
TERMO
Documento eletrônico VDA51382508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: f182bfdf-c96b-4557-9993-2caffa0999d5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: f182bfdf-c96b-4557-9993-2caffa0999d5